Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-55.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-55.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILTON HALOTESU - CPF: 056.239.301-31 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Adilton Halostesu contra sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito por indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de emenda conforme requerido, em processo que visa à declaração de inexistência de relação jurídica com o Banco Bradesco S.A., relativo a empréstimo consignado não autorizado, e à reparação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi correta diante do não cumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento da petição inicial está corretamente fundamentado no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, do CPC/2015, em virtude do não atendimento à determinação judicial para a apresentação de documentos exigidos.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de correção das falhas da petição inicial, após a devida intimação, justifica a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal da parte.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, após intimação regular, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 13/08/2014; TJ-MT, N.U. 1004762-89.2019.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adilton Halostesu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

A parte Apelante recorre, em síntese, sob o argumento de
que o juízo de primeira instância extrapolou os limites da análise dos requisitos da petição inicial, ao exigir a juntada de comprovante de endereço, procuração e declaração de hipossuficiência contemporâneos à data de ajuizamento da ação.

Afirma que a jurisprudência é clara no sentido de que tais documentos não são indispensáveis para a propositura da demanda, conforme precedentes citados na apelação.

Afiança que, no contrato acostado anexo, é nítido que no campo condições vem todas as explicações sobre como funciona o produto contratado.

Argumenta que a decisão de indeferir a petição inicial, com base na ausência de documentos desnecessários, fere o direito de acesso à justiça e contraria a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orienta que o formalismo excessivo não deve ser obstáculo para o andamento processual. Assim, a sentença deve ser reformada para que o processo tenha seu curso regular.

Posto isso, requer o provimento do recurso, com vistas a anular o ato sentencial, para que os autos retornem à primeira instancia, permitindo o seu regular processamento.

Em suas contrarrazões, o recorrido
pugna pelo desprovimento do recurso.
(id. 239967234).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais, ante o indeferimento da petição inicial.

Extrai-se da inicial que Adilton Halotesu ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco, eis que vem sofrendo descontos de seu benefício previdenciário. Contudo, verificou, posteriormente, que esses valores corresponderiam a empréstimo consignado, que sequer solicitou, ou autorizou a fazê-los.

Entrementes, ao receber a inicial, em 03/01/2024, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte autora para proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, id. 239967213.

Dessa feita, dada a inércia a parte autora, o juiz singular, em 11/06/2024, prolatou a sentença, nos seguintes termos:

1. Relatório.

ADILTON HALOTESU ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas no feito.

Certificado o pedido de justiça gratuita – id. 135296420. Determinada a emenda da inicial, sob pena de extinção do feito id. 135596967.

Contestação apresentada – id. 141023532.

Autor requereu a dilação do prazo – id. 141287283.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

O feito comporta imediato julgamento.

Ressalto que sequer houve o recebimento da inicial ou recolhimento das custas, por isso afasto o consentimento disposto no §4º, art. 485, do CPC.

Determinada a emenda para fins de preencher os requisitos dos arts. 319 e 320, a parte deixou transcorrer o prazo e ainda solicitou nova dilação, conforme petição protocolada em 14 de fevereiro de 2024.

Com vistas ao longo decurso de prazo, prejudicada a análise da dilação.

Assim, não cumprida a diligência, a inicial será indeferida (art. 321, parágrafo único, do CPC).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos dos art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.

P. I. C.

Após, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Conforme exposto, o julgador de primeira instância determinou a emenda da petição inicial, para que a parte apelante juntasse aos autos os documentos supramencionados, o que não foi atendido pelo autor, culminando na prolação de sentença extintiva.

Assim, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base no art. 321,
caput
, e no inciso I do art. 485, ambos do Código de Processo Civil, os quais dispõem:

Art. 321. "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado."

Parágrafo único: "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Art. 485. "O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial."

Dessa forma, constata-se que, diante do não cumprimento da determinação judicial, a extinção do processo decorre do indeferimento da petição inicial, conforme observado pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, diferentemente do que alega o apelante, a extinção da demanda não se deu por falta de interesse processual, mas em razão do descumprimento da ordem judicial.

Portanto, no presente caso, ao não atender, o apelante, às diligências impostas pelo juízo, mostra-se correta a decisão de indeferir a petição inicial, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

A propósito:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2. Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

'PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1. O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].' (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

Para que não restem dúvidas, cumpre destacar que não se faz necessária a intimação pessoal para a emenda da petição inicial, sendo plenamente legítima a extinção do processo nos moldes em que foi proferida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

- NÃO CUMPRIMENTO- INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE DEFERIDA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

2-. Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta outra alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante de sua inércia.

3-. O indeferimento da petição inicial, em razão da falta de emenda pela parte autora (artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC), não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal (N.U 1004762-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II (...). III - Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (AgR 30816/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Portanto, tendo sido determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar o vício apontado na petição inicial, e não havendo cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024